Tribunal: TJES
Processo: 5010728-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010728-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RESIDENCIAL SERVICE PRAIA DA SEREIA

AGRAVADO: HOMERO TADEU JUFFO FONTES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FATOS NOVOS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RISCO DE DANO INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Praia da Sereia Service contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha (ES) que indeferiu novo pedido de tutela provisória de urgência incidental para interdição de área comercial explorada pelo agravado. O agravante alega a existência de fatos novos que justificariam a reconsideração da medida, consistentes em dois acidentes ocorridos na área e em laudo pericial que atestaria o risco da construção irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a existência dos alegados fatos novos configura periculum in mora apto a justificar a concessão da tutela provisória de urgência incidental pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do periculum in mora exige a demonstração de urgência e iminência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica no caso concreto, pois os eventos apontados como fatos novos ocorreram em 2021 e início de 2024, afastando a necessidade de medida drástica de interdição.

A tutela de urgência deve ser concedida com cautela para evitar o periculum in mora inverso, especialmente quando há risco de prejuízo econômico significativo ao agravado, como ocorre na hipótese de interdição de estabelecimento comercial.

A produção recente do laudo pericial sem a manifestação das partes sobre suas conclusões reforça a necessidade de preservação do contraditório e da ampla defesa, não sendo prudente a concessão da tutela sem análise aprofundada dos elementos probatórios.

A cognição sumária própria do agravo de instrumento não permite a reforma da decisão recorrida sem o exaurimento da instrução processual, sendo mais adequado manter a decisão agravada até que haja maior esclarecimento dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração inequívoca da presença do periculum in mora, que não se caracteriza quando os fatos alegados como novos ocorreram há tempo considerável, sem evidência de risco iminente.

O periculum in mora inverso deve ser considerado na análise da tutela de urgência, especialmente quando a medida pleiteada pode causar prejuízos graves ao agravado, como a interdição de estabelecimento comercial.

O contraditório e a ampla defesa devem ser observados antes da concessão de medidas de impacto significativo, sobretudo quando há laudo pericial recente que ainda não foi devidamente debatido entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010728-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DA SEREIA SERVICE

AGRAVADO:
HOMERO TADEU JUFFO FONTES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Condomínio do Edifício Praia da Sereia Service em razão da Decisão reproduzida (id 468594418 – processo referência), na qual o Magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, indeferiu o “novo” pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental.

Nas razões de recurso (id 9302212) o Agravante requer a reforma da Decisão alegando, em síntese, a ocorrência de fatos novos:
(1)
a existência de pelo menos dois acidentes na área explorada pelo Agravado;
(2)
a existência de laudo pericial que atesta o risco da construção irregular.

Ao indeferir o pleito de urgência, o Magistrado singular o fez nos seguintes termos:

“Inicialmente, observo que a tutela de urgência novamente requerida pela petição de id nº 45861793 em muito se assemelha àquela de fls. 313-322 dos autos físicos.

Isto posto, a parte autora requer, incidentalmente e após 06 (seis) anos de processo, aquilo que já foi indeferido na fl. 292 dos autos físicos. Contudo, aduz a requerente a suposta existência de fatos ou temor superveniente capaz de ensejar a concessão de tal requerimento na presente fase processual.

Nesse sentido, o temor autoral funda-se
(i)
em eventos ocorridos em 11 de maio de 2021 (id nº 45862743) - 1148 dias antes do peticionamento da tutela, em 02 de julho de 2024 -,
(ii)
vazamentos (ids nº 45863504, 45863527 e 45863530) e
(iii)
validação através do laudo pericial (id nº 44729493).

Ressalto ainda que a parte autora requer a interdição dos restaurantes localizados na área ré.

Logo, entendo que a parte autora não trouxe aos autos elementos supervenientes suficientes capazes de alterar o entendimento quanto à tutela de urgência já indeferida nos presentes autos.

Ademais, entendo que a parte autora requer incidentalmente uma tutela de urgência de significativas consequências na presente fase processual, e altamente capaz de gerar
periculum in mora
inverso à ré, tratando-se de uma interdição de seus imóveis.

Por fim, ainda que ultrapassadas as razões acimas, observo que a parte autora acredita que suas razões encontram-se amparadas pelo laudo pericial, contudo, observo que o laudo foi produzido e anexado aos autos recentemente, não sendo ainda oportunizada às partes às determinações do despacho de id nº 35182665, mormente a possibilidade de se manifestar acerca da perícia realizada.

Em tempo, destaco ainda a avançada fase processual do presente processo de conhecimento, e o importante contraditório frente ao laudo pericial recém-anexado”.

Conquanto existam fatos novos na ação originária aptos a ensejar uma nova análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, não é possível vislumbrar, a priori, o
periculum in mora
, requisito necessário à sua concessão.

A esse respeito, inclusive, vislumbro que os acidentes narrados como fatos novos ocorreram, respectivamente, no ano de 2021 e início de 2024, não restando evidenciada a urgência que a medida drástica de interdição e/ou limitação de área comercial (restaurante) exige.

Outrossim, como ressaltado na Decisão que ora se agrava, “
a parte autora requer incidentalmente uma tutela de urgência de significativas consequências na presente fase processual, e altamente capaz de gerar periculum in mora inverso à ré, tratando-se de uma interdição de seus imóveis. [...] ainda que ultrapassadas as razões acimas, observo que a parte autora acredita que suas razões encontram-se amparadas pelo laudo pericial, contudo, observo que o laudo foi produzido e anexado aos autos recentemente, não sendo ainda oportunizada às partes às determinações do despacho de id nº 35182665, mormente a possibilidade de se manifestar acerca da perícia realizada
”.

Assim, na mesma linha do Julgador “a quo”, tenho que a suspensão da eficácia da Decisão recorrida com base, apenas, nos argumentos de “fatos novos”, representa risco muito mais gravoso para o Agravado (
periculum in mora inverso
), com a concretização de grave prejuízo econômico financeiro para o estabelecimento, circunstância que impede, em cognição sumária, a concessão da tutela recursal de urgência requerida pelo Condomínio Agravante.

Tais circunstâncias, a meu ver, descaracterizam o pressuposto atinente ao
periculum in mora
e, por conseguinte, afastam a necessidade de,
inaudita altera pars
, determinar a interdição e/ou limitação de área comercial.

Feitas tais considerações, conclui-se não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida – o que, somente pode ser alcançado após o exercício de um juízo cognitivo exauriente –, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.